Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-56.2025.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-56.2025.8.14.0048

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ANTONIO JOSE MAGALHAES NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de Antonio Jose Magalhaes Negrao, homologou a desistência formulada antes da citação do réu, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios. O apelante requereu a reforma apenas do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a demanda decorreu do inadimplemento do recorrido e de que o pagamento das parcelas em atraso teria ocorrido no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a desistência da ação de busca e apreensão é formulada antes da citação do réu e sem atuação de advogado da parte requerida; (ii) estabelecer se é possível inverter os ônus sucumbenciais para impor ao recorrido o pagamento de custas e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença fundada em desistência, em regra, atribui à parte desistente a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, mas essa regra deve observar a realidade processual do caso concreto e a natureza da verba honorária.

4.

Os honorários advocatícios de sucumbência pressupõem atuação profissional em favor da parte vencedora ou beneficiária da verba, não constituindo sanção abstrata nem mecanismo automático desvinculado da formação da relação processual.

5.

A desistência formulada antes da citação do réu impede a angularização da relação processual e, ausente notícia de constituição de patrono pela parte requerida antes da sentença extintiva, afasta o suporte processual para a condenação da parte autora em honorários advocatícios sucumbenciais.

6.

A verba honorária, embora tenha natureza alimentar e pertença ao advogado, conforme art. 85, § 14, do CPC, exige atividade profissional que justifique a remuneração sucumbencial, o que não se verifica quando não há atuação de advogado da parte adversa.

7.

O princípio da causalidade informa a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quando a instauração da demanda decorre do comportamento de uma das partes, mas sua aplicação exige base fática suficientemente demonstrada nos autos.

8.

A alegação de pagamento das parcelas em atraso no curso da demanda não basta, por si só, para impor ônus sucumbenciais ao recorrido que sequer havia sido citado no momento da desistência, sobretudo porque a sentença não reconheceu pagamento superveniente da dívida, composição extrajudicial ou purgação da mora como causa da desistência.

9.

A ausência de citação impede reconhecer vencido processual em sentido próprio, razão pela qual não é cabível inverter integralmente os ônus sucumbenciais para impor ao recorrido o pagamento de custas e honorários advocatícios.

10.

A parte autora deve permanecer responsável pelas custas processuais remanescentes decorrentes da propositura da demanda e da posterior desistência, nos termos do art. 90, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da ação antes da citação do réu e sem atuação de advogado da parte requerida afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A condenação em honorários advocatícios de sucumbência pressupõe atuação profissional em favor da parte beneficiária da verba. 3. O princípio da causalidade não autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais contra parte não citada quando não há substrato processual suficiente para demonstrar que ela deu causa à extinção da demanda. 4. A parte autora que desiste da ação antes da citação permanece responsável pelas custas processuais remanescentes decorrentes da propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 90, caput e § 4º, 200, parágrafo único, e 485, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.682.215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.063.920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 558.010/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 31.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0901385-92.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0819704-32.2024.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0017420-82.2013.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0063133-19.2015.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 06.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de ANTONIO JOSE MAGALHAES NEGRAO.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 35111010, consignou que, após a propositura da ação, a parte requerente pugnou pela desistência da demanda. O Juízo de origem registrou que a desistência da ação constitui declaração unilateral de vontade, sujeita à homologação judicial, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, e destacou que, como o pedido de desistência havia sido formulado antes da citação do réu, a extinção do processo prescindiria de anuência ou ciência da parte requerida.

Ao final, homologou a desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais, constantes do id nº 35111014, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada no capítulo referente aos ônus sucumbenciais; b) a demanda teria sido proposta em razão do inadimplemento do apelado; c) o pagamento das parcelas em atraso teria ocorrido no curso da demanda; d) deve incidir, na hipótese, o princípio da causalidade, de modo que não haveria razão para impor ao banco o pagamento de honorários advocatícios; e) deve ser afastada a condenação da parte autora em honorários, com inversão do ônus sucumbencial em desfavor do recorrido. O recurso foi interposto como apelação em 23 de setembro de 2025, tendo a parte recorrente requerido o recebimento do apelo em duplo efeito e a reforma da decisão guerreada.

Certificou-se, ao id nº 35111071, que a parte requerida, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões à apelação no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita ao capítulo da sentença que, ao homologar a desistência da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguindo o processo sem resolução do mérito, atribuiu à parte autora, ora apelante, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios.

A irresignação recursal, deduzida ao id nº 35111014, não se volta contra a homologação da desistência, tampouco contra a extinção do processo sem resolução do mérito. O inconformismo está delimitado ao capítulo sucumbencial. O banco apelante afirma que a ação foi proposta em razão do inadimplemento do recorrido e que o pagamento das parcelas em atraso teria ocorrido no curso da demanda, razão pela qual, segundo defende, deveria ser aplicado o princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários advocatícios e impor ao apelado a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

Pois bem.

Deve-se recordar que a regra geral é a de que, proferida sentença fundada em desistência,
a parte que desistiu responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios
, com esteio no art. 90 do CPC.

Essa regra, entretanto, deve ser aplicada em conformidade com a realidade processual do caso concreto e com a natureza da verba honorária sucumbencial.

Os honorários advocatícios de sucumbência pressupõem a existência de atuação profissional em favor da parte vencedora ou beneficiária da verba
.

A condenação em honorários não se constitui como sanção abstrata, nem como mecanismo automático desvinculado da formação da relação processual e da efetiva existência de trabalho advocatício da parte contrária
.

No caso concreto, a própria sentença recorrida reconheceu que a desistência foi apresentada antes da citação do réu.

Assim, não houve angularização da relação processual antes da extinção do feito, tampouco há notícia de constituição de patrono pela parte requerida para defesa nos autos antes da homologação da desistência.

Esse dado é decisivo.

Se o requerido não havia sido citado quando a parte autora desistiu da demanda, e se não consta atuação de advogado do requerido na fase anterior à sentença extintiva, não há suporte processual para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte ré. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução por ausência de interesse processual, com a consequente condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso discute exclusivamente a condenação nas verbas sucumbenciais, tendo em vista a formulação de pedido de desistência da ação de execução antes mesmo da citação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de desistência da ação de execução antes da citação, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em ação incidental de embargos à execução proposta posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da ação de execução principal, por desistência manifestada antes da citação dos executados, implica perda superveniente do interesse processual na demanda incidental de embargos à execução, tornando-a prejudicada.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.682.215/MG), não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução é apresentada antes da citação da parte adversa e da constituição de advogado nos autos, ainda que a decisão homologatória da desistência seja posterior.

5. A demora na apreciação do pedido de desistência, por parte do juízo, não pode prejudicar o exequente que agiu tempestivamente, sobretudo se o executado sequer havia sido citado e não houve efetiva instauração do contraditório na ação principal.

6. O princípio da causalidade não se aplica à espécie, pois não houve provocação indevida ou temerária do poder judiciário pelo apelante, tampouco formação da relação processual completa na execução que justificasse a condenação em verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A desistência da ação de execução antes da citação dos executados impede a constituição válida do processo e prejudica eventual demanda incidental de embargos à execução.

2. O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios se a desistência se deu antes da citação, ainda que os embargos tenham sido posteriormente opostos.

3. A demora na apreciação judicial do pedido de desistência não autoriza a aplicação do princípio da causalidade para condenar o exequente às verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 10; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.682.215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0901385-92.2022.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-15) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PREMATURO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, discutindo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios após comparecimento espontâneo da parte ré antes da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há desistência da ação de busca e apreensão antes da citação válida, ainda que tenha ocorrido comparecimento espontâneo da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a citação somente se perfectibiliza após o cumprimento da liminar.

O comparecimento espontâneo anterior à execução da liminar configura manifestação prematura, sem aptidão para formar a relação jurídica processual.

A ausência de citação válida impede a angularização da relação processual, afastando a incidência de honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ estabelece que a desistência da ação antes da citação afasta a condenação em honorários.

Inaplicável o princípio da causalidade quando não há formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência da ação antes da citação válida afasta a condenação em honorários advocatícios. 2. O comparecimento espontâneo anterior ao cumprimento da liminar não supre a ausência de citação em ação de busca e apreensão. 3. A inexistência de angularização processual impede a aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VIII, 90 e 932; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.063.920/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.09.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 558.010/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 31.03.2015; TJPA, AC nº 0017420-82.2013.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.08.2022; TJPA, AC nº 0063133-19.2015.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 06.10.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819704-32.2024.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-13) (grifos nossos).

A verba honorária tem natureza alimentar e pertence ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC, mas sua fixação pressupõe a existência de atividade profissional que justifique a remuneração sucumbencial. Ausente atuação da parte adversa por advogado, mostra-se indevida a fixação da verba.

Por outro lado, a pretensão recursal não pode ser acolhida integralmente para impor ao recorrido o pagamento de custas e honorários, como pretende o apelante
. É certo que o princípio da causalidade informa a distribuição dos ônus sucumbenciais, sobretudo em hipóteses nas quais a instauração da demanda decorre do comportamento de uma das partes, ainda que a extinção do processo ocorra sem resolução do mérito.
Todavia, a incidência do princípio da causalidade exige base fática suficientemente demonstrada nos autos e deve ser harmonizada com a situação processual concretamente verificada.

No caso, a sentença recorrida não reconheceu pagamento superveniente da dívida, composição extrajudicial ou purgação da mora como causa da desistência.

Limitou-se a registrar que a parte autora requereu a desistência da ação antes da citação do réu.

A alegação recursal de que o pagamento das parcelas em atraso teria ocorrido no curso da demanda, embora apresentada pelo apelante, não é suficiente, por si só, para justificar a imposição de ônus sucumbenciais ao requerido que sequer havia sido citado no momento da desistência.

A responsabilização do recorrido pelas custas e por honorários advocatícios dependeria de substrato processual mais robusto e de circunstâncias aptas a demonstrar, de modo inequívoco, que ele deu causa à extinção da demanda nos termos pretendidos pelo recorrente.

Além disso, a ausência de citação impede reconhecer, no caso concreto, a existência de vencido processual em sentido próprio. A relação jurídico-processual ainda não se havia completado quando formulado o pedido de desistência, conforme expressamente consignado na sentença de id nº 35111010.

Assim, se, de um lado, não se mostra juridicamente adequada a manutenção da condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor de parte requerida não citada e sem atuação profissional demonstrada, de outro, também não se revela cabível inverter integralmente os ônus sucumbenciais para impor ao recorrido o pagamento de custas e honorários, como requerido no apelo.

A solução juridicamente adequada consiste em dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, contudo, sua responsabilidade pelas custas processuais remanescentes decorrentes da propositura da demanda e da posterior desistência, nos termos do art. 90, caput, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., tão somente para
afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à extinção do processo sem resolução do mérito e à responsabilidade da parte autora pelas custas processuais remanescentes.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026